Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600220-56.2024.6.16.0097
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
03/04/2025
Número: 0600220-56.2024.6.16.0097

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600220-
56.2024.6.16.0097, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio no art. 30,
inciso II da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, por sentença,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela aprovação das contas, com
ressalvas, do candidato a vereador Cleverson Rocha, do município de Iporã - PR, nas Eleições
Municipais de 2024. Com fundamento no art. 105 da Lei nº 9.504/97 e art. 17, §9º e art. 79, §1º,
ambos da Resolução/TSE nº 23.607/2019. Determinou que proceda a devolução da quantia de R$
1.101,80 (um mil cento e um reais e oitenta centavos) de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional. Na forma do art. 79, §2º Resolução/TSE n.
23.607/2019 incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento. (Prestação de
contas simplificada de campanha do candidato a vereador Cleverson Rocha, pelo partido Partido
Renovação Democrática-PRD, na Unidade Eleitoral Iporã/PR, prestada nos moldes do art. 62 e ss.
da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que o
candidato a prefeito Roberto da Silva do PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira recebeu
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC dos partidos PSDB (R$
50.000,00).Durante a campanha eleitoral o candidato Roberto da Silva realizou doação de materiais
impressos ao candidato a vereador Cleverson Rocha do partido PRD, ora requerente, no valor
equivalente a R$ 1.101,80 (um mil cento e um reais e oitenta centavos), valores estes da parte do
FEFC enviada pelo partido PSDB. As despesas realizadas com recursos do FEFC pelo candidato
estão de acordo com o art. 35 da Resolução/TSE n. 23.607/2019, estando devidamente
comprovadas por documento fiscal idôneo, conforme determina o art. 60 da referida resolução.
Logo, verificando-se o repasse/recebimento irregular de recursos do FEFC, necessário se faz a
devolução de recursos ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.101,80 (um mil cento e um reais e
oitenta centavos), sem, contudo, ensejar a desaprovação das contas, uma vez que os gastos
contratados com os recursos do FEFC estão devidamente comprovados, na forma dos arts. 35 e 60
da Resolução/TSE nº 23.607/2019). Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLEVERSON ROCHA (RECORRENTE)
MARIA ISABELA MENEZES MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA DA COSTA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 CLEVERSON ROCHA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARIA ISABELA MENEZES MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE IPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440224
27/03/2025
18:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44440224 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718261976700000043384249
Número do documento: 25032718261976700000043384249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2025 18:05:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.475

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600220-
56.2024.6.16.0097 – Iporã – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLEVERSON ROCHA VEREADOR
ADVOGADO: MARIA ISABELA MENEZES MARTINS - OAB/PR113448
ADVOGADO: FERNANDA DA COSTA - OAB/PR76012
RECORRENTE: CLEVERSON ROCHA
ADVOGADO: MARIA ISABELA MENEZES MARTINS - OAB/PR113448
ADVOGADO: FERNANDA DA COSTA - OAB/PR76012
RECORRIDO: JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE IPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
decisão que aprovou com ressalvas as contas
de campanha relativas às eleições de 2024
do recorrente, candidato ao cargo de
vereador, em razão do recebimento de
doação de recursos estimáveis em dinheiro
relativa a materiais gráficos pagos com
recursos
do
Fundo
Especial
de

Num. 44440224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718261976700000043384249
Número do documento: 25032718261976700000043384249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2025 18:05:56
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)
oriundos de partido político diverso daquele
ao qual é filiado.
2. O recorrente pleiteia a reforma da
sentença, sustentando a regularidade da
doação com fundamento na existência de
coligação na eleição majoritária e na
inexistência
de
má-fé
ou
desvio
de
finalidade dos recursos públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é definir se a
doação estimável realizada entre candidatos
de partidos distintos, coligados apenas para
o
pleito
majoritário,
encontra-se
em
conformidade com o art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados para a eleição majoritária, está
expressamente prevista no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme
interpretação sistemática e consolidada pela
Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proibiu
as
coligações
nas
eleições
proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI
nº
7214,
reconheceu
a
constitucionalidade do art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando
que candidatos proporcionais podem receber
recursos do FEFC apenas de seu próprio
partido ou de candidatos filiados à mesma
legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e de tribunais regionais eleitorais,
aplicada desde as eleições de 2020,
consolidou o entendimento de que os
recursos do FEFC devem ser usados

Num. 44440224 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718261976700000043384249
Número do documento: 25032718261976700000043384249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2025 18:05:56
exclusivamente
no
financiamento
das
campanhas de candidatos do mesmo partido
ou de candidatos coligados na circunscrição
e para o mesmo cargo.
7. A caracterização da irregularidade, de
natureza
objetiva,
independe
da
demonstração de má-fé dos candidatos e
implica na necessidade de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: A vedação ao repasse
de recursos do FEFC a candidatos filiados a
partidos distintos, coligados apenas para a
eleição majoritária, é válida, mesmo após a
extinção das coligações proporcionais pela
EC nº 97/2017.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
art.
17,
§2º;
Constituição Federal, art. 17, §1º; EC nº
97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Plenário, DJE de 05.10.2022; TSE, REspe nº
060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
de 02.08.2023; TSE, REspe nº 060065485,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
30.06.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44440224 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718261976700000043384249
Número do documento: 25032718261976700000043384249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2025 18:05:56
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLEVERSON ROCHA, candidato a
vereador pelo Partido Renovação Democrática - PRD, contra a decisão do Juízo
da 97ª Zona Eleitoral - Iporã (id. 44401664), por meio da qual as suas contas
relativas às eleições 2024 foram aprovadas com ressalvas em razão do
recebimento de doação estimável em dinheiro relativa a materiais gráficos pagos
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
provenientes da Federação PSDB/CIDADANIA.
Em suas razões (id. 44401670), o recorrente defende a regularidade da doação
recebida, ao argumento de que a formação de coligações visa à atuação em
conjunto de candidatos, sendo que como candidato proporcional também
trabalhou ativamente em prol dos candidatos majoritários, inexistindo desvio de
finalidade na aplicação dos recursos.
Sustenta que não há nos autos indício de que tenha agido com má-fé, dolo ou
desvio de finalidade, o que é imprescindível para a incidência da regra prevista
no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Afirma que a jurisprudência desta Corte e de outros Regionais reconhece a
regularidade do repasse de valores do FEFC entre candidatos a prefeito e a
vereador, que não caracteriza recurso de fonte vedada.
Por fim, aduz que o Ministério Público Eleitoral não impugnou a prestação de
contas, o que “consolida a presunção de regularidade”.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se
aprovar as contas prestadas, sem ressalvas, afastando-se a determinação de
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.

Num. 44440224 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718261976700000043384249
Número do documento: 25032718261976700000043384249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2025 18:05:56
O Ministério Público Eleitoral oficiante em primeiro grau apresentou
contrarrazões (id. 44401677), defendendo a irregularidade da doação recebida e
pugnando pelo não provimento do recurso interposto.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44411512) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada no mural eletrônico em 29/11/2024 (id. 44401669) e o
recurso interposto em 02/12/2024 (id. 44401670), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador no município de Iporã nas eleições 2024, foram aprovadas com
ressalvas em virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a aprovação com ressalvas no fato de que o
recorrente, filiado ao Partido Renovação Democrática - PRD, recebeu doação
estimável em dinheiro relativa a materiais gráficos pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC oriundos da Federação
CIDADANIA/PSDB.
O recebimento da doação é fato incontroverso, cingindo-se a discussão apenas à
regularidade, ou não, da realização do repasse, à luz do disposto no art. 17, §2º,

Num. 44440224 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718261976700000043384249
Número do documento: 25032718261976700000043384249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2025 18:05:56
da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
O recorrente, invocando julgados desta e de outras Cortes Regionais, afirma que
a doação é regular, pois a Federação PSDB/CIDADANIA, que originariamente
repassou os recursos do FEFC, compunha coligação na eleição majoritária com o
PRD.
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em
eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que
alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa
vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição
proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu
próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 7214, ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade

Num. 44440224 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718261976700000043384249
Número do documento: 25032718261976700000043384249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2025 18:05:56
do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim
como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS
NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto
final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não
é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 05/10/2022 - destaques acrescentados)

Num. 44440224 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718261976700000043384249
Número do documento: 25032718261976700000043384249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2025 18:05:56
No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional
à realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação
é justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos
integrantes possam ser usadas por todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral, aplicada já às Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER
TÉCNICO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA
APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS
FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
ACOLHIDO.
CONTAS
JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO

Num. 44440224 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718261976700000043384249
Número do documento: 25032718261976700000043384249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2025 18:05:56
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATAS
A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA.
SÚMULA
N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDOS
COLIGADOS
PARA
A
DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao
Erário decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos
provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos
valores irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO
E
VICE–PREFEITO.
REPASSE
DE
RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR
FILIADOS
A
PARTIDOS
QUE
FORMARAM
A
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS
PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE
DOS
REPASSES
E
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA QUANTIA AO TESOURO

Num. 44440224 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718261976700000043384249
Número do documento: 25032718261976700000043384249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2025 18:05:56
NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o
PSL, o PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais
Fortes e lançaram a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB,
para os cargos de prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL
fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses
recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro consistente em
serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos partidos
que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança.
Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara
Municipal de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o
cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Note-se que, ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo
de modo diverso, após o julgamento da ADI, que tem efeito vinculante, o
entendimento conferido pelo Supremo Tribunal Federal passou a ser adotado já
nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Também não socorre ao recorrente o argumento de que como candidato
proporcional trabalhou em prol da candidatura majoritária e que o investimento
com o material gráfico se deu em seu benefício de ambas as candidaturas. A
confecção da propaganda comumente denominada de “casada” tem o objetivo
principal de beneficiar as candidaturas proporcionais, não apenas com a
exposição, mas também em razão da exploração do apoio dos candidatos à
majoritária, que têm maior notoriedade e expressividade política.

Num. 44440224 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718261976700000043384249
Número do documento: 25032718261976700000043384249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2025 18:05:56
Em suma, mesmo considerando-se que o PRD estava coligado à Federação
PSDB/CIDADANIA na eleição majoritária, a transferência de recursos oriundos
do FEFC para candidatos proporcionais não filiados ao partido originalmente
doador é irregular, configurando-se a violação ao art. 17, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Por fim, a irregularidade tem caráter objetivo e a sua configuração implica,
necessariamente, na determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, independentemente de comprovação de dolo ou má-fé.
Assim, conclui-se que não merece reforma a sentença no ponto em que, nos
termos da jurisprudência do TSE e desta Corte, reconheceu a irregularidade e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mas aprovou as
contas com ressalvas, em razão do baixo valor da doação irregular (R$
1.101,80).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44440224 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718261976700000043384249
Número do documento: 25032718261976700000043384249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2025 18:05:56
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600220-
56.2024.6.16.0097 - Iporã - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CLEVERSON ROCHA VEREADOR, CLEVERSON
ROCHA - Advogadas dos RECORRENTES: MARIA ISABELA MENEZES MARTINS - PR113448,
FERNANDA DA COSTA - PR76012 - RECORRIDO: JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE IPORÃ
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025